Tribunal: TJMT
Processo: 1044999-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1044999-40.2020.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FERNANDA ALVES DA SILVA
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SUPOSTO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente FERNANDA ALVES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Com efeito, as alegações autorais são absolutamente inverossímeis. Veja-se que a consumidora, em um primeiro momento, afirmou que todas as faturas de 2019 são indevidas, em razão da ausência da prestação do serviço. Em um segundo momento, afirmou que em setembro de 2019 constatou que a fatura veio muito acima do contratado, razão pela qual, em dezembro de 2019, solicitou o cancelamento do serviço e das faturas.
4. Ora, se o serviço não fora prestado em nenhum mês do ano 2019, inexistia razão para que a consumidora questionasse as cobranças apenas em setembro daquele ano, quando supostamente a fatura veio acima do contratado. Aliás, apesar de afirmar que a fatura de setembro de 2019 fora emitida acima do contratado, não consta nenhuma informação na exordial a respeito do pacote contratado e do seu valor. E, mais, apesar de afirmar que constatou a cobrança a maior em setembro, o único protocolo constante dos autos é datado de dezembro de 2019.
5. O protocolo refere-se ao pedido de cancelamento dos serviços e de revisão de fatura, no entanto, de forma alguma comprova que a empresa de telefonia reconheceu a falha na prestação dos serviços e cancelou as cobranças. O que há, tão somente, é o registro da reclamação da consumidora, repise-se, uma vez mais, absolutamente inverossímil. Portanto, se o serviço fora cancelado somente em dezembro de 2019, a consumidora deve arcar com o pagamento de todas as mensalidades anteriores, pois o serviço estava a sua disposição.
6. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
9. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044999-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA ALVES DA SILVA - CPF: 003.691.271-96 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021